Tribunal: TJBA
Processo: 8039203-14.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8039203-14.2020.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: PRO-OFTALMO LTDA - EPP e outros (2)

Advogado(s): ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA MACHADO, PEDRO HENRIQUES MOREIRA NETTO

APELADO: JOAO VICTOR BARRETO MENDONCA

Advogado(s):LEONARDO MENDES CRUZ, GABRIELA ALMADA RODRIGUES ROCHA, AMANDA DE ALMEIDA TEIXEIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. OMISSÃO. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. PRIMEIROS EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. SEGUNDOS EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ambas as partes contra acórdão proferido em Apelação Cível. Os réus/embargantes apontam omissão quanto à fixação de honorários advocatícios em favor dos sócios, cujo pedido de desconsideração da personalidade jurídica foi julgado improcedente. O autor/embargante, por sua vez, alega erro de premissa fática na configuração da sucumbência recíproca e omissão no tocante à base de cálculo dos honorários a seu cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A controvérsia consiste em: (i) analisar o cabimento de honorários advocatícios em favor dos sócios quando rechaçado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica; (ii) aferir a ocorrência de erro de premissa fática no reconhecimento da sucumbência recíproca; e (iii) sanar omissão para definir a base de cálculo dos honorários advocatícios distribuídos entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A improcedência do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, que visava atingir o patrimônio pessoal dos sócios, configura uma vitória processual autônoma destes, ensejando, com base no princípio da causalidade e em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos dos sócios. Não há erro de premissa fática no reconhecimento da sucumbência recíproca, uma vez que o acolhimento do pedido subsidiário, em detrimento do pedido principal de valor significativamente superior, caracteriza decaimento de parte relevante da pretensão autoral, afastando a hipótese de sucumbência mínima. Constatada a omissão quanto à base de cálculo dos honorários, impõe-se o seu saneamento para determinar que a verba devida pelo autor incida sobre o proveito econômico que deixou de auferir (diferença entre o valor do pedido principal e o da condenação), e a verba devida pelos réus incida sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Primeiros Embargos de Declaração (dos réus) integralmente acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e condenar o autor ao pagamento de honorários em favor dos patronos dos sócios. Segundos Embargos de Declaração (do autor) parcialmente acolhidos para, sem alteração do resultado, sanar a omissão e especificar a base de cálculo dos honorários de sucumbência recíproca.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
Código de Processo Civil, arts. 85, 86 e 134, § 2º.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
STJ, REsp 1925959/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 12.09.2023; STJ, EREsp 2042753/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 02.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0123456-78.2021.8.05.0001, em que figuram como embargantes e embargados PRO-OFTALMO LTDA - EPP e outros e JOÃO VICTOR BARRETO MENDONÇA, ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
2° Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS
para, no mérito
ACOLHER INTEGRALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR PRO-OFTALMO LTDA - EPP, RALPH ANTONIO TOSTA MELLO e KARLA BRITO LEITE, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e, por conseguinte, condenar o autor, JOÃO VICTOR BARRETO MENDONÇA, ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos dos sócios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa; ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR JOÃO VICTOR BARRETO MENDONÇA, para, sem modificar o resultado do julgamento, sanar a omissão e esclarecer que os honorários sucumbenciais recíprocos terão como base de cálculo, para a verba devida pela empresa ré, o valor da condenação, e para a verba devida pelo autor, o proveito econômico que deixou de auferir (diferença entre o pedido principal e o valor efetivamente deferido), mantendo-se, no mais, os termos do acórdão embargado,

t
udo nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA